Tribunal: TJES
Processo: 5003165-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003165-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ROBSON CEZAR COSSI e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003165-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: ROBSON CEZAR COSSI E UNIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S. A.
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 813739 (pp. 1-7), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Serra – Comarca da Capital nos autos da “ação ordinária c/c indenização por dano moral com pedido liminar” registrada sob o n. 0007792-61.2020.8.08.0048, proposta contra ele por
ROBSON CEZAR COSSI (UNIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GÁS)
, que deferiu tutela provisória de urgência para “determinar que o banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, retire o gravame inserido no veículo Fiat Estrada Working, placas PPF1192, RENAVAN 014045956187, ano de fabricação 2015/2015”, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões do recurso (id 813692) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “não há nos autos qualquer indício de dano sofrido pela Autora, posto que efetivamente finalizou a venda do automóvel, recebeu o pagamento e realizou a tradição da entrega do bem ao novo proprietário” (p. 5); 2) “Como se vê da decisão agravada, houve a determinação de o agravante promovesse a baixa do gravame, sem contudo antes realizar a expedição de ofício ao Detran/ES que certamente seria a medida mais eficiente eficaz. Fato é que a obrigação de fazer deferida necessita ser reformada, para que seja aplicado a Súmula 144 TJRJ por analogia e afastada a multa por descumprimento” (p. 7); 3) “referida obrigação deve ser cumprida mediante expedição de ofício órgão responsável, DETRAN, não podendo este agravante ser penalizado por eventual descumprimento de uma obrigação cujo cumprimento está além de seu alcance” (p. 8); e 4) “impugna expressamente o valor excessivo da multa arbitrada, tal medida se mostra desarrazoada dos valores praticados por este Tribunal, assim necessário ao menos reduzi-la, fato que a imposição de qualquer penalidade deve ser ater ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, posto que não pode ocorrer de forma alguma enriquecimento sem causa” (p. 9).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a decisão agravada e, consequentemente, revogando-se a multa fixada” OU “Caso V. Exas. entendam de maneira diversa, requer seja reduzido o valor fixado a título de
astreintes
, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (p. 11).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 823150, p. 1-3).

Contrarrazões apresentadas no id 914174.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tal como o Culto Relator, também nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003165-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: ROBSON CEZAR COSSI E UNIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
Banco Bradesco S. A.
em razão da respeitável decisão id 813739 proferida nos autos da “ação ordinária c/c indenização por dano moral com pedido liminar” proposta contra ele por
Robson Cezar Cossi (Unime Distribuidora de Bebidas e Gás) ,
que deferiu tutela provisória de urgência para “determinar que o banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, retire o gravame inserido no veículo Fiat Estrada Working, placas PPF1192, RENAVAN 014045956187, ano de fabricação 2015/2015”, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “não há nos autos qualquer indício de dano sofrido pela Autora, posto que efetivamente finalizou a venda do automóvel, recebeu o pagamento e realizou a tradição da entrega do bem ao novo proprietário” (p. 5); 2) “Como se vê da decisão agravada, houve a determinação de o agravante promovesse a baixa do gravame, sem contudo antes realizar a expedição de ofício ao Detran/ES que certamente seria a medida mais eficiente eficaz. Fato é que a obrigação de fazer deferida necessita ser reformada, para que seja aplicado a Súmula 144 TJRJ por analogia e afastada a multa por descumprimento” (p. 7); 3) “referida obrigação deve ser cumprida mediante expedição de ofício órgão responsável, DETRAN, não podendo este agravante ser penalizado por eventual descumprimento de uma obrigação cujo cumprimento está além de seu alcance” (p. 8); e 4) “impugna expressamente o valor excessivo da multa arbitrada, tal medida se mostra desarrazoada dos valores praticados por este Tribunal, assim necessário ao menos reduzi-la, fato que a imposição de qualquer penalidade deve ser ater ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, posto que não pode ocorrer de forma alguma enriquecimento sem causa” (p. 9).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a decisão agravada e, consequentemente, revogando-se a multa fixada” OU “Caso V. Exas. entendam de maneira diversa, requer seja reduzido o valor fixado a título de
astreintes
, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (p. 11).

O recurso não deve ser provido.

As alegações relativas a transferência da propriedade do veículo objeto da demanda não se afigura
m
, em princípio, relevante
s
porque o fato é que consta no certificado de registro do automóvel a existência de gravame inserido por provável equívoco do agravante.

Nesse particular, a ilustre Juíza de Direito salientou que “em consulta aos sistemas Infoseg e Renajud verifico que KIERLEY nem mesmo a sua empresa individual possuem ou são proprietários do veículo nem de qualquer outro. Nessas informações dos sistemas, o que efetivamente consta é que o veículo objeto da lide de fato está registrado em nome da parte requerente... Interessante também observar que no dossiê consolidado do veículo automotor onde costa a pessoa de nome KIERLEY não consta o n. do susposto contrato de alienação fiduciária em garantia...”.

A obrigação de fazer pode ser cumprida mediante tutela específica ou mediante a prática de atos que correspondam ao resultado prático equivalente ao do adimplemento. Nessa ordem de ideias, a determinação para que o agravante cumpra o que foi determinado na respeitável decisão recorrida não se afigura ilegal.

O art. 537, caput do CPC estabelece que “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Assim, a multa deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

No caso, a
multa diária
fixada em
R$500,00 (quinhentos reais)
afigura-se compatível com a obrigação cujo cumprimento foi determinado na decisão recorrida. Demais, foi estabelecido como
limite
total para incidência da multa o valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais),
o que se coaduna com a ideia de vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal” (AgRg no AREsp 718.283/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20-08-2015, DJe 27-08-2015).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N. 5003165-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: ROBSON CEZAR COSSI E UNIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
TUTELA ESPECÍFICA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE TETO.

1. - Deve ser mantida decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar
que “o banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, retire o gravame inserido no veículo Fiat Estrada Working, placas PPF1192, RENAVAN 014045956187, ano de fabricação 2015/2015”, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais),
porque estão presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

2. - As alegações
do recorrente relativas à
transferência da propriedade do veículo objeto da demanda não se afigura
m
, em princípio, relevante
s
porque o fato é que consta no certificado de registro do automóvel a existência de gravame inserido por provável equívoco do agravante.

3. -
A
ilustre Juíza de Direito salientou
na respeitável decisão recorrida
que “em consulta aos sistemas Infoseg e Renajud verifico que KIERLEY nem mesmo a sua empresa individual possuem ou são proprietários do veículo nem de qualquer outro. Nessas informações dos sistemas, o que efetivamente consta é que o veículo objeto da lide de fato está registrado em nome da parte requerente... Interessante também observar que no dossiê consolidado do veículo automotor onde costa a pessoa de nome KIERLEY não consta o n. do suposto contrato de alienação fiduciária em garantia...”.

4. - A obrigação de fazer pode ser cumprida mediante tutela específica ou mediante a prática de atos que correspondam ao resultado prático equivalente ao do adimplemento.
A
determinação para que o agravante cumpra o que foi determinado na respeitável decisão recorrida não se afigura ilegal.

5. -
O art. 537, caput do CPC estabelece que “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Assim, a multa deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

6. - o caso, a
multa diária
fixada em
R$500,00 (quinhentos reais)
afigura-se compatível com a obrigação cujo cumprimento foi determinado na decisão recorrida. Demais, foi estabelecido como
limite
total para incidência da multa o valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais),
o que se coaduna com a ideia de vedação ao enriquecimento sem causa.

7. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.